Tribunal: STF
Processo: ARE 1586907
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. PASSE LIVRE NO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA MENTAL. LEI MUNICIPAL Nº 2.939/2001. DECRETO FEDERAL Nº 5.296/2004. DIREITO ASSEGURADO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Ilhéus contra sentença que determinou a concessão do benefício de transporte público gratuito, com direito a acompanhante, a menor portadora de deficiência mental (CID F70.0), com necessidade de acompanhamento no CAPS infantil.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão do passe livre para pessoa com deficiência mental que, segundo o Município recorrente, não preencheria os requisitos estabelecidos na legislação de regência. III. Razões de decidir
3. A Lei Municipal nº 2.939/2001 assegura a gratuidade no transporte coletivo municipal às pessoas com deficiência física ou mental que apresentem limitações à locomoção.
4. O Decreto Federal nº 5.296/2004 não exige um grau específico de deficiência, bastando que o beneficiário possua limitações associadas às atividades cotidianas.
5. Relatórios médicos atestam que a parte autora possui comprometimento mental e necessidade de acompanhamento, o que evidencia a dificuldade de locomoção e o enquadramento nos critérios normativos.
6. O direito ao transporte gratuito para pessoas com deficiência mental está amparado pelos princípios da dignidade da pessoa humana e da inclusão social, além de se vincular ao direito fundamental à saúde (CF, art. 196).
7. Precedentes deste Tribunal confirmam a concessão do benefício em situações similares.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação desprovido.
 Tese de julgamento: "A gratuidade no transporte público municipal deve ser concedida à pessoa com deficiência mental, nos termos da Lei Municipal nº 2.939/2001 e do Decreto Federal nº 5.296/2004."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; Lei Municipal nº 2.939/2001, art. 1º; Decreto Federal nº 5.296/2004, art. 5º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 05014912520188050103, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 06.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 05034697620148050103, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 13.08.2024

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  1º; 2º; 18; 24, I, XIII e §1º; 37; 60, §4º, e 134, §2º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente